Tribunal: TJSP
Processo: 2004351-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação indenizatória - Pleito de concessão da assistência judiciária gratuita à autora – Indeferimento - Indícios de capacidade econômica que afastam a presunção de necessidade - Decisão mantida - Recurso desprovido.